Tribunal: TJMT
Processo: 0020699-77.2010.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020699-77.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUDICIÁRIO. CRÉDITO INFERIOR A 160 UPF/MT. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA. REUNIÃO DE DÉBITOS PARA AFERIÇÃO DO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito não tributário, com fundamento na ausência de interesse processual diante do valor ser inferior a 160 UPF/MT, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a extinção de ofício, pelo Poder Judiciário, de execução fiscal com fundamento nos critérios estabelecidos na Lei Estadual n. 10.496/2017, especialmente quanto ao limite de valor e à faculdade conferida à Fazenda Pública, sem que haja provocação expressa do ente fazendário.

III.

Razões de decidir:

3.

A Lei Estadual n. 10.496/2017 não impõe ao Poder Executivo o dever de deixar de ajuizar execuções fiscais de pequeno valor, mas apenas autoriza, como faculdade, a não propositura ou a desistência de ações já em curso, mediante avaliação administrativa.

4.

A norma exige, para fins de aferição do limite de 160 UPF/MT, o somatório dos créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, incluindo principal, acessórios e honorários advocatícios (art. 2o, parágrafo único).

5.

A extinção de execução fiscal com base exclusiva na Lei Estadual n. 10.496/2017, sem manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, afronta os princípios do contraditório e da legalidade, além de contrariar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A extinção de execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 exige provocação expressa da Fazenda Pública, sendo vedada a extinção de ofício pelo Poder Judiciário. 2. Para a aferição do limite de 160 UPF/MT previsto na norma, deve-se considerar o somatório de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, incluindo principal, acessórios e honorários.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei n. 10.496/2017, arts. 2o, p.u., e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 452; TJMT, Ap. Cív. n. 1026591-41.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 15/4/2025; TJMT, Ap. Cív. n. 1061764-97.2019.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 30/5/2025; TJMT, Ap. Cív. n. 0501301-91.2015.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 4/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da
execução fiscal
proposta contra
TUT TRANSPORTES LTDA. (massa falida)
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, fundamentado que o valor da causa é inferior à 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT).

Sustenta a impossibilidade de extinção da execução fiscal sob o fundamento da inexistência de ausência de interesse processual em razão do baixo valor atribuído à dívida executada, argumentando que a Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017, não impõe obrigação de não ajuizamento das execuções fiscais de pequeno valor, mas apenas confere à Administração Pública a faculdade discricionária de deixar de propor a ação executiva quando o crédito for inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT), não havendo, portanto, qualquer vinculação normativa que autorize a extinção do feito com fundamento na ausência de interesse de agir.

Afirma que não há que se falar em extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 2o da Lei Estadual n. 10.496/2017, tendo em vista que, embora o valor individual do crédito executado seja inferior a 160 UPF/MT, referido dispositivo legal determina que, para fins de aplicação de seu limite mínimo, deve-se considerar o somatório de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, sendo que, no caso concreto, a parte executada possui diversos débitos inscritos em dívida ativa, cuja soma ultrapassa o referido patamar legal.

Argumenta que foi decretada a falência da empresa executada em 19/7/2021, nos autos da ação n. 0024716-15.2005.8.11.0041, aduzindo que, à luz da legislação vigente, enquanto perdurar o trâmite do processo falimentar, as execuções fiscais devem permanecer suspensas até o encerramento da falência, nos termos do art. 7o-A, § 4o, inciso V, bem como do art. 6o, inciso II, ambos da Lei n. 14.112/2020.

Requer o provimento do presente recurso, com o consequente afastamento da sentença que extinguiu a execução fiscal, a fim de que seja assegurado o regular prosseguimento da demanda executiva.

A TUT Transportes Ltda. (massa falida), em contrarrazões, sustenta a inexistência de atuação de ofício pelo juízo
a quo
, ao argumento de que foi determinada a intimação da Fazenda Estadual para que se manifestasse acerca da eventual extinção do feito, assegurando-lhe plena oportunidade de contraditório para comprovar a existência e a distribuição de outros executivos fiscais; entretanto, diante da inércia da Fazenda Pública após regular intimação, reconheceu-se a ausência de interesse processual, razão pela qual se mostra plenamente aplicável a Lei Estadual n. 10.496/2017 (Id. 340 894362).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
TUT TRANSPORTES LTDA. (massa falida)
,
de crédito não tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 20102276, decorrente de multa pela infração “
falta de cumprimento de normas de deveres, pelos condutores de veículos
”, no montante atualizado de R$ 7.759,96: sete mil setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos (Id. 340894358).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, fundamentado que o valor da causa é inferior à 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT (Sentença, Id. 340894359).

2.

Mérito:

Com efeito, é certo que o artigo 2o, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017,
limita-se a conferir à Administração Pública a faculdade de não ajuizar ação de cobrança de crédito de pequeno valor
.

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do artigo 2o, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017,
in verbis
:

[...] Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado
autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT
, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.
Parágrafo único.
Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo
, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança. [...].

Além disso, se o montante calculado for menor que 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT), a Procuradoria-Geral do Estado está
autorizada a desistir da ação
, conforme o artigo 5o da Lei Estadual mencionada anteriormente, vejamos:

[...] Art. 5o
Fica a Procuradoria-Geral do Estado
autorizada a desistir
de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.
[...].

Dessa forma,
constata-se que a Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017 apenas confere à Administração Fazendária
a faculdade
de não ajuizar execução fiscal cujo crédito seja inferior a 160 UPF/MT, ou de requerer sua desistência,
não autorizando, contudo, ao Poder Judiciário extinguir a ação executiva de ofício com fundamento nesse dispositivo
.

Em consonância é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...]
5. Ainda que o montante executado fosse inferior a
160
(cento e sessenta)
UPFs
, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, pois a Lei n. 10.496/2017
trata de mera faculdade
.

[...]

Tese de julgamento: “
i) A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito ex tunc, retroagindo à data do ato impugnado, sendo inválida a cobrança desde a sua instituição;
ii) A extinção de ofício de execução fiscal referente a crédito inferior a
160

UPF
é vedada, nos termos da Súmula 452 do STJ, constituindo faculdade exclusiva da Fazenda Pública
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1026591-41.2021.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 15/4/2025
).

[...] 8. A extinção de ofício da execução fiscal fundada em débito de valor inferior a
160

UPF
/MT é indevida, pois
a Lei Estadual n. 10.496/2017 atribui à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade de desistência, sendo vedado ao juiz determinar a extinção sem provocação
, conforme entendimento da Súmula 452 do STJ.

[...]

Tese de julgamento:
“[...]
3. A extinção da execução fiscal com fundamento no baixo valor do crédito tributário somente pode ser promovida pela Procuradoria-Geral do Estado, não sendo cabível a extinção de ofício pelo Poder Judiciário.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1061764-97.2019.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgamento em 30/5/2025
).

[...] Tese de julgamento:
“
1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Poder Judiciário.
2. A extinção da execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF exige manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência das medidas alternativas de cobrança.
3. A extinção de execução fiscal de ofício, sem oportunizar à Fazenda Pública o exercício do contraditório, viola os princípios da não surpresa e do devido processo legal.
” [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0501301-91.2015.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 4/12/2025
).

Considerando que, no caso em questão,
não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública
, o Juízo
a quo
não poderia ter encerrado a execução fiscal com base na falta de interesse processual, o que implica na reforma da sentença atacada.

Além disso,
em reforço argumentativo
(
obiter dictum
), verifica-se que a Fazenda Pública, ora apelante, informou a existência de outros débitos inscritos em dívida ativa em nome da empresa executada que totalizam o valor de R$ 113.457.468,95 (cento e treze milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme demonstrado por certidão juntada aos autos (Id. 3408943360 – fls. 4), o que contraria a limitação imposta pelo artigo 2o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.496/2017, que exige a consideração do somatório de todos os créditos do mesmo sujeito passivo para fins de aferição do limite de 160 UPF/MT, afastando, assim, a alegada ausência de interesse processual.

Por fim, no que tange à decretação da falência da empresa executada, nos termos do artigo 6o, inciso II, e do art. 7o-A, § 4o, inciso V, ambos da Lei n. 14.112/2020, as execuções fiscais ajuizadas em face da massa falida devem permanecer suspensas enquanto perdurar o processo falimentar, não sendo juridicamente cabível a extinção do feito por alegada ausência de interesse processual,
cabendo apenas a suspensão da execução
até o encerramento da falência, resguardando-se o crédito público para ulterior satisfação no juízo universal.

Em conclusão, constata-se que a extinção do feito, com fundamento na ausência de interesse de agir em razão do suposto baixo valor do crédito executado,
não encontra amparo na legislação estadual aplicável, tampouco na jurisprudência consolidada deste Tribunal, impondo-se, portanto, a reforma da sentença para permitir o regular prosseguimento da execução fiscal
.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para reformar a sentença e determinar o regular processamento do executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026